Tribunal: TJSP
Processo: 2018574-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Não localização de bens suficientes para satisfação do crédito - Pretensão de requisição judicial, via SISBAJUD, dos extratos de contas bancárias de titularidade dos agravados desde a constituição da operação de crédito até a presente data, a fim de se verificar o histórico de sua movimentação financeira para apurar eventual dilapidação patrimonial -

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Não localização de bens suficientes para satisfação do crédito - Pretensão de requisição judicial, via SISBAJUD, dos extratos de contas bancárias de titularidade dos agravados desde a constituição da operação de crédito até a presente data, a fim de se verificar o histórico de sua movimentação financeira para apurar eventual dilapidação patrimonial - Descabimento -Medida excepcional, que importa em quebra de sigilo bancário e não teria resultado útil no processo – Decisão mantida neste aspecto - Pedido de registro do nome de dois executados junto à Central de Indisponibilidade de Bens – Admissibilidade - Tentativas prévias de localização de bens que resultaram infrutíferas - Princípio da efetividade da atuação jurisdicional – Inteligência dos artigos 789, 797 e 824 do CPC/2015 – Decisão reformada neste aspecto – Recurso provido em parte.